Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700307-04.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA CERQUEIRA DE MARTINO BORGES, JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Em petição de id 46107173-46107175 as recorrentes reiteram o pedido de liminar, indeferida por não se vislumbrar a presença dos requisitos. Requerem que sejam sustados os efeitos dos autos de infrações de trânsito efeitos dos autos de infrações de trânsito CC00000859 e SA03148828 lavrados em face de Elisa Cerqueira, primeira recorrente, a fim de permitir o restabelecimento do seu direito de dirigir. As recorrentes não trouxeram nenhum elemento novo que possa justificar a concessão da medida. Não obstante a formação do contraditório, o juiz processante ainda não se pronunciou sobre as questões controvertidas no processo, de sorte que o exame nessa sede acerca da ausência de prova da dupla notificação importaria em supressão de instância. Considerando a celeridade com que os processos nos Juizados Especiais tramitam, não se vislumbra algum risco de dano se a parte autora aguardar o processamento da demanda em seus ulteriores termos. Indefiro, pois, o pedido de reconsideração. (e) Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito